Tribunal: STF
Processo: Rcl 32373
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-20
Data de publicação: 2019-11-20

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Penal e Processo Penal. 3. Recurso extraordinário interposto após o trânsito em julgado do acórdão no Superior Tribunal de Justiça e a baixa dos autos ao Tribunal Regional Federal. Não conhecido. 4. Agravo que visou a destrancá-lo não conhecido. Alegação de usurpação de competência. Inocorrência. Particularidade que recomenda a legitimidade da decisão reclamada. 5. Agravo improvido.